Tribunal: TJBA
Processo: 0526541-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526541-73.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERICK NILSON VARELA COSTA Advogada(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). NÍVEIS IV E V. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária proposta por policial civil visando o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) nos níveis IV e V. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito ao pagamento retroativo da GAPJ nos níveis IV e V, com base na alegada autoaplicabilidade da Lei nº 7.146/97. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 7.146/97, que instituiu a GAPJ, previa em seu art. 22 a necessidade de regulamentação pelo Poder Executivo para definir os critérios de concessão e pagamento da gratificação. 4. O Decreto nº 6.861/97 regulamentou apenas as referências I, II e III da GAPJ, não alcançando os níveis IV e V. 5. A regulamentação das referências IV e V da GAPJ só ocorreu com a Lei nº 12.601/2012, que estabeleceu um cronograma para sua implementação. 6. Os contracheques do autor demonstram que ele passou a receber a GAPJ IV e V de acordo com o cronograma estabelecido pela Lei nº 12.601/2012. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 7.146/97 não é autoaplicável quanto às referências IV e V da GAPJ, dependendo de regulamentação específica. 2. O pagamento retroativo das referências IV e V da GAPJ só é devido a partir da regulamentação pela Lei nº 12.601/2012, respeitado o cronograma nela estabelecido." _____________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.146/97, arts. 17 e 22; Lei Estadual nº 12.601/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0526541-73.2015.8.05.0001, sendo Apelante Erick Nilson Varela Costa e Apelado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator